Tribunal: STF
Processo: ARE 1437446
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. PRECEDENTE DO PLENO: HC N. 208.817, DE MINHA RELATORIA. COMUNICAÇÃO DO FATO, PELA VÍTIMA, À AUTORIDADE POLICIAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARCIALMENTE.